Tribunal: TJSP
Processo: 0006504-32.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando a redução da pena-base ao mínimo montante legal e o reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea" – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado – Ação revisional visando a redução da pena-base ao mínimo montante legal e o reconhecimento da atenuante da "confissão espontânea" – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Soberania dos veredictos – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Amplo entendimento jurisprudencial no sentido de que é inviável o redimensionamento das penas por meio de Revisão, salvo nas hipóteses de erro técnico na sua aplicação ou flagrante injustiça – Ação revisional improcedente.